Tribunal: STJ
Processo: 0036046-61.2011.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661401 - SP(2024/0203103-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - SP258533
BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO - SP451953
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ.
APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DA
PRIMEIRA SEÇÃO. CONVERGÊNCIA.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando
art. 1.022
CPC/2015
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com o teor da Súmula 83 do STJ, o recurso especial
não é conhecido quando o entendimento deste Tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão regional, como se constata no caso,
em que se indicou julgados da Primeira e da Segunda Turma para
amparar o não conhecimento do apelo nobre, medida que observa o
disposto no referido verbete sumular.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55105536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 50ceb31a-a293-468c-bd2f-bde4d3932bcd

Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 50ceb31a-a293-468c-bd2f-bde4d3932bcd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661401 - SP (2024/0203103-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - SP258533

BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899

HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391

MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO - SP451953
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ.
APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DA
PRIMEIRA SEÇÃO. CONVERGÊNCIA.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando
art. 1.022
CPC/2015
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com o teor da Súmula 83 do STJ, o recurso especial não
é conhecido quando o entendimento deste Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão regional, como se constata no caso, em
que se indicou julgados da Primeira e da Segunda Turma para
amparar o não conhecimento do apelo nobre, medida que observa o
disposto no referido verbete sumular.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado poela DOW BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. contra decisão de
minha lavra, às e-STJ fls. 1.887/1.894, em que conheci do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão dei-lhe parcial provimento apenas para
Documento eletrônico VDA53691078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:55:06
Código de Controle do Documento: 2cc1ea21-4f7d-4717-9e8a-b3a2a42cd031

afastar a multa do
§ 2o, do CPC, afastando a alegação de nulidade do acórdão
art. 1.026,
regional por negativa de prestação jurisdicional, além de aplicar a Súmula 83 do STJ
quanto à responsabilidade pelas despesas com a prestação de fiança apresentada para
garantir a execução fiscal.
Sustenta, em resumo, que não foi examinada devidamente o
argumento de que o Tribunal de origem foi omisso no exame das questões levantadas nos
embargos de declaração, relativas ao reembolso das despesas processuais, à necessidade de
apresentação da fiança bancária e à negativa de sua substituição por seguro garantia e à
responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes da indevida inscrição de crédito
tributário.
Alega que não seria possível a incidência do óbice sumular, pois foi
indicado apenas julgado da Primeira Turma, posicionamento isolado que não permite a
aplicação do enunciado de súmula em questão.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 1.918).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
O recurso especial origina-se de execução fiscal extinta em razão da
procedência de ação anulatória de débito fiscal, com condenação da Fazenda Nacional ao
pagamento de verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa, consoante os § § 2o e 3o, do
do CPC, além de ter sido rejeitado o pleito da
art. 85,
executada de reembolso das despesas afetas à fiança bancária apresentada como garantia do
feito executivo.
Ambas as partes interpuseram apelação, que foram desprovidas por
decisão monocrática do desembargador federal relator, mantida pelo Colegiado por meio
de acórdão assim fundamentado (e-STJ fls. 1.382/1.390):
Pretendem as agravantes a reforma da decisão monocrática que negou
provimento aos apelos.
Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.
No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento
monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula,
recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de
competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema.
Documento eletrônico VDA53691078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:55:06
Código de Controle do Documento: 2cc1ea21-4f7d-4717-9e8a-b3a2a42cd031

(...) A controvérsia noticiada reside em determinar se é devida a condenação no
pagamento de honorários advocatícios em virtude da extinção da execução fiscal,
bem como se deve a exequente arcar com as despesas incorridas com a
remuneração da fiança bancária apresentada na execução fiscal.
Entendo ser perfeitamente cabível a condenação da União ao pagamento dos
honorários advocatícios, pois a executada constituiu advogado para apresentar
defesa e atuar efetivamente nos presentes autos.
Observo que o cancelamento da CDA se deu somente após decisão transitada em
julgado proferida nos autos da ação anulatória n. 0017076-02.2010.4.03.6100, na
qual foi reconhecido o direito à compensação do débito.
No tocante ao ressarcimento das despesas incorridas com a remuneração da
fiança bancária, não assiste total razão à apelante/executada. Essa forma de
garantir a execução (fiança bancária) foi uma opção própria e particular da
empresa executada, uma decisão unilateral dela, não sendo correto ao final da
demanda imputar à exequente o ônus de ressarcir despesas com um contrato no
qual não teve qualquer participação e que envolveu apenas a executada e o Itaú
Unibanco S.A.
Ademais, o artigo 84 do
é claro ao dispor quais são as despesas
CPC/2015
abrangidas: as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a
remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.
Condenar a exequente com as despesas do contrato de fiança bancária seria
como condená-la ao pagamento de honorários contratuais despendidos pela
vencedora, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos agravos internos.
Pois bem.
No tocante à violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, a decisão agravada mostra-se adequada, pois não se vislumbra nenhum equívoco
ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, ao registrar que "essa forma de garantir a execução (fiança
bancária) foi uma opção própria e particular da empresa executada, uma decisão
unilateral dela, não sendo correto ao final da demanda imputar à exequente o ônus de
ressarcir despesas com um contrato no qual não teve nenhuma participação e que
envolveu apenas a executada e o Itaú Unibanco S.A." (e-STJ fl. 1.387), não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse das partes com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA53691078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:55:06
Código de Controle do Documento: 2cc1ea21-4f7d-4717-9e8a-b3a2a42cd031

Já em relação à aplicação da Súmula 83 do STJ, ao contrário do
que defende a agravante, houve a indicação de julgados tanto da Primeira Turma quanto
da Turma a amparar a incidência do referido óbice sumular. É o que se extrai do
seguinte trecho do julgado ora combatido (e-STJ fl. 1.893/1.894):
Na hipótese, verifico que o Tribunal regional adotou entendimento em sintonia
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "a carta de fiança
não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento diante da
sucumbência" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 1737227/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
11/4/2023)
Em reforço, o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE.
PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E
211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS
COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional encontram-se preenchidos, haja vista que houve a impugnação
de todos os fundamentos contidos no acórdão recorrido, a questão sub judice é
exclusivamente de direito e foi prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 283
/STF, 7 e 211/STJ.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a carta de fiança não integra as
despesas processuais para fins de ressarcimento diante da sucumbência" (AgInt
no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp n. 1.737.227/SP,
TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
11/4/2023)
AREsp n. 2.163.448/RO,
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
15/12/2022.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp 2069215/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
28/8/2023,
31/8/2023.
Irrepreensível, portanto, a decisão ora impugnada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:55:06
Código de Controle do Documento: 2cc1ea21-4f7d-4717-9e8a-b3a2a42cd031

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.401 / SP
Número Registro: 2024/0203103-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00360466120114036182 360466120114036182
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - SP258533
BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO - SP451953
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - SP258533
BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO - SP451953
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55099984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:18
Código de Controle do Documento: 0eb66930-6ec6-4e52-9f05-d002f6718336

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - SP258533
BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
MARINA DOMBRAUSKAS BARROSO - SP451953
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:18
Código de Controle do Documento: 0eb66930-6ec6-4e52-9f05-d002f6718336